Tribunal: TJDFT
Processo: 0701407-63.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701407-63.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: FRIOMAQ ARCONDICIONADO LTDA - ME, ARIOZANA GOMES DA SILVA, RAIMUNDO NONATO DE FARIAS D E C I S Ã O O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O Recurso de Apelação não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. No caso, o Recurso interposto não reúne condições de ultrapassar a barreira da admissibilidade, porquanto, em juízo de prelibação, constata-se a deficiência do recurso, porque, mesmo intimada para tanto, o Apelante não comprovou o recolhimento do preparo dentro do prazo que lhe foi conferido. Veja-se que intimado a juntar aos autos a Guia das Custas que foram pagas contendo as informações processuais, sob pena de não conhecimento do recurso, ID. 72422837, o Apelante juntou aos autos o "comprovante de pagamento de títulos" (ID. 73631309) que já havia sido juntado aos autos quando da interposição do recurso de Apelação por duas vezes (ID's. 70578228 e 70578231), senpre desacompanhado da respectiva guia de recolhimento. Ocorre que a guia de recolhimento é documento indispensável à comprovação da regularidade do preparo recursal, conforme se extrai do art. 7o da Portaria Conjunta 50/2013 do TJDFT, in verbis: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. Com efeito, evidente que o Apelante, ao deixar de apresentar a correspondente guia de custas, não comprovou eficazmente o recolhimento do preparo recursal, precluindo a faculdade de praticar o ato processual consubstanciado na demonstração do recolhimento do preparo recursal ou na interposição do recurso cabível para atacar a decisão que lhe foi desfavorável. Ocorreu, portanto, a preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC: "Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa." Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pela parte Apelante é o reconhecimento da deserção do recurso. Isso porque o preparo constitui requisito legal extrínseco, conforme a exigência inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. Confira-se: "No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção." Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do RECURSO DE APELAÇÃO com fundamento na deserção. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao Juízo de Origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital